Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM ANTONIO DA SILVA JUNIOR e Outros contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor de “SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA.” e Outros. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau reconheceu a legitimidade passiva somente das duas primeiras rés (“SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA.” e “SAF - SERVIçOS DE ASSISTêNCIA FAMILIAR LTDA.”), determinando a exclusão dos demais réus. Na ocasião, deferiu parcialmente “o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 241.500,00 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos reais) de ativos financeiros mantidos pela SAF – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR e SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA no sistema financeiro nacional, via BACENJUD.”. Os autores interpuseram o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja mantido o litisconsórcio passivo indicado na petição inicial dos autos da ação originária; para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias que integram o aludido litisconsórcio; e para que seja determinado o bloqueio de valores e de veículos, até a quantia requerida nos autos de origem (R$ 241.500,00 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos reais)). Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito ora vindicado. Para tanto, os agravantes discorreram acerca do negócio fraudulento praticado pelos réus (estelionato por meio da sociedade em conta de participação), que deu origem à propositura da demanda. Em seguida, sustentaram, em síntese, a responsabilidade solidária das sociedades empresárias rés, e de todas as pessoas físicas que participaram do negócio, e, por conseguinte, a legitimidade passiva de todos os indicados na petição inicial. Os agravantes defenderam a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias rés, de modo a alcançar o patrimônio de seus sócios, tendo em vista que as pessoas jurídicas foram utilizadas para a prática de fraude. Ao final, os agravantes discorreram acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, destacando que o perigo na demora está configurado, diante da indisponibilidade dos valores que foram investidos. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, bem assim por versar sobre exclusão de litisconsorte, estando referidas hipóteses abarcadas nos incisos I e VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preenche os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a alteração do polo passivo da ação originária não impedirá que os autores, ora agravantes, satisfaçam a pretensão deduzida na ação originária, notadamente pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras rés, conforme já sinalizado pela decisão agravada. Além disso, já foi determinada a constrição judicial (bloqueio pelo sistema BACENJUD) dos valores indicados pelos ora agravantes. Também por essa razão, com relação à fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pelos autores/agravantes a probabilidade de provimento do presente recurso, notadamente diante da possibilidade de serem adotadas outras medidas cautelares, caso não sejam alcançados ativos financeiros em nome das duas primeiras rés. Com relação à legitimidade passiva das demais sociedades empresárias e pessoas físicas indicadas pelos autores, ora agravantes, importa consignar que a ação de origem tem como objeto um contrato social de constituição de uma sociedade em conta de participação, razão pela qual as partes legitimadas para figurarem em uma demanda envolvendo o aludido negócio jurídico são somente seus sócios (ostensivos e participantes/”ocultos”). Assim, ainda que as partes demandantes tenham utilizado uma sociedade em conta de participação com fins de investimentos, e tais investimentos tenham sido realizados de forma fraudulenta, é de se reconhecer, ao menos num primeiro momento, somente a responsabilidade das sociedades empresárias e de seus sócios, que, efetivamente, entabularam o aludido negócio jurídico. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora